Tribunal: TJBA
Processo: 0026642-71.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026642-71.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA MIX LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA ALMEIDA COUTO SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Município de Salvador contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu embargos à execução fiscal e declarou nulo o lançamento do auto de infração relativo ao recolhimento, a menor, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) decorrente de suposta incorreção na dedução da base de cálculo do ISS de materiais empregados na construção civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão ao supostamente não considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que vedaria a dedução de materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do ISS em serviços de construção civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, apresentando fundamentação clara, coerente e completa sobre a questão da dedução de materiais na base de cálculo do ISS.

4. O julgado analisou detidamente a questão com base no Tema 247 de Repercussão Geral do STF (RE 603.497/MG), reconhecendo a possibilidade de dedução de materiais produzidos fora do local de execução e comercializados com incidência do ICMS.

5. A perícia contábil comprovou que os materiais utilizados foram adquiridos de terceiros com devida incidência do ICMS e comercializados destacadamente, enquadrando-se nas hipóteses autorizativas da dedução.

6. O art. 9º, caput e § 2º, "a", do Decreto-Lei nº 406/68 foi expressamente analisado no acórdão embargado, em consonância com o Tema 247 do STF, não havendo omissão quanto ao enfrentamento da norma legal invocada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 1.022, I, II e III; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, caput e § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.497/MG, Tema 247 de Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 2.486.358/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0026642-71.1995.8.05.0001
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Embargada CONSTRUTORA MIX LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08